Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-91.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004931-91.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO JOEL FARIAS - CPF: 911.125.591-91 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado, além da compensação e restituição de eventuais valores indevidamente cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor estaria prescrita; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário ao oferecer cartão de crédito consignado ao invés de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos tem início com a última cobrança efetuada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo prescrição no caso concreto.

4.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, mas a mera alegação de erro na contratação não configura, por si só, abusividade contratual.

5.

O contrato firmado pelo consumidor contém cláusula expressa autorizando o desconto da RMC diretamente na folha de pagamento, evidenciando ciência e concordância com os termos pactuados.

6.

A regularidade dos saques e transferências realizados pelo consumidor confirma a utilização do crédito disponibilizado, afastando a alegação de indução em erro.

7.

Não há prova nos autos de que o consumidor desconhecia a modalidade contratada ou de que houve qualquer irregularidade na prestação do serviço bancário.

8.

A revisão de cláusulas contratuais de ofício é vedada, conforme Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito referente a descontos indevidos inicia-se na data do último desconto.

2.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC não se confunde com empréstimo consignado, sendo válida quando expressamente autorizada pelo consumidor.

3.

A ausência de prova de erro na contratação impede a conversão do contrato em modalidade diversa e a restituição de valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/05/2020; STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/06/2021; TJMT, AgInt 1043398-73.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/01/2024; TJMT, Apelação Cível 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, contra a sentença proferida pelo 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Como consequência, determinou a conversão da modalidade do empréstimo de cartão de crédito com margem consignável (RMC) para empréstimo consignado com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação e verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, determinou a compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

O Apelante aventou a prejudicial de mérito de prescrição, pois o início dos descontos ocorreu em 05/05/2014 e a ação foi ajuizada somente em 07/06/2023, ultrapassando os prazos de prescrição de três ou cinco anos, conforme os artigos 206, §3º, V do CPC ou artigo 27 do CDC.

No mérito, afirma que a parte apelada possuía pleno conhecimento do contrato celebrado, pois os descontos realizados decorriam da Reserva de Margem Consignável (RMC), autorizada expressamente no momento da contratação.

Salienta que o contrato de cartão de crédito consignado é diferente de um empréstimo consignado comum, pois prevê o desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, cabendo ao titular o pagamento do restante do saldo devedor por meio da fatura enviada mensalmente.

Defende, ainda, que eventual discordância quanto à modalidade contratada deveria ter sido questionada imediatamente após a realização do primeiro desconto, e não após mais de dez anos da contratação.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do Apelo interposto (id. 261863811).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
, contra a sentença proferida pelo proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora.

Extrai-se da inicial que
Alessandro Joel Farias
, servidor público estadual, com 44 anos de idade, ajuizou a sobredita ação em desfavor do Banco
Santander (Brasil) S.A
, eis que teria sido levado a erro na contratação de cartão de crédito consignado, acreditando se tratar de empréstimo consignado.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência que assim determinou:

“[...]Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de saque de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito contestado e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, para a operação crédito pessoal consignado, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. [...]”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Da análise da Prejudicial de Mérito de Prescrição

No que se refere à prescrição, sabe-se que o termo inicial do prazo prescricional se dá a partir do desconto da última parcela do contrato, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício
previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp 1658793/MS. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 25/05/2020). [Sem negrito no original].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. (Ag. Int. 1043398-73.2020.8.11.0041. Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 31/01/2024. Publicação: 04/02/2024). [Sem negrito no original].

No caso, verifica-se que os descontos no holerite do Apelado ocorreram ao menos até dezembro de 2022 e, portanto, de dezembro de 2022 a 07/06/2024, decorreu aproximadamente 02 (dois) anos, sendo que o Apelado possuía o prazo de 05 (cinco) anos, para aqueles que defendem a teoria do prazo quinquenal, ou 10 (dez) anos, para os que entendem pela teoria do prazo decenal, para se insurgir quanto à falha na prestação do serviço. Tendo em vista que nem mesmo o menor dos prazos prescricionais havia se esvaído, não há que se falar em prescrição.

Forte nesses argumentos,
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição.

Do mérito

Reside a controvérsia em estabelecer a legalidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

A par dos argumentos autorais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

O Apelante juntou aos autos, o Termo de Adesão – Cartão de Crédito Bom Sucesso (id. 261863778), onde
consta expressamente, autorização para desconto mensal em sua folha de pagamento, relativo a reserva de margem consignável, que é o valor correspondente ao mínimo da fatura
. Veja-se:

“E – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO: O CLIENTE autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável,
a realizar desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor
, conforme legislação vigente.” (destaquei)

Além disso, verifica-se que, diferentemente do alegado na inicial, o Apelante efetuou saques conforme consta dos comprovantes de transferência eletrônica, acostados aos autos (id. 261863779 - Pág. 2/3).

Sendo assim, descaracteriza-se o âmago da fraude, eis que está evidente que os descontos realizados pelo Apelante estão de acordo com o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelado, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Por conseguinte, considerando o provimento do Apelo interposto, determino a inversão dos ônus sucumbenciais, e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual, pois o Apelado é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025